Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O agravante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão aplicou a Lei 9.099/95 para afastar a incidência dos honorários, mas deixou de aplicar a norma específica quanto à oportunidade para apresentar embargos à execução.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que manifestou entendimento contrário ao do embargante, ressaltando especificamente sobre o tema embargado que, “Se o juiz ao despachar a inicial advertiu a parte de que o prazo de 15 dias para apresentar embargos à execução seria contado da citação e se não houve penhora que justificasse a designação de audiência, deve ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de que os embargos deveriam ser apresentados na audiência que nem sequer foi designada”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.